Tribunal: TJBA
Processo: 8020372-93.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020372-93.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: LUCAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PUBLICAÇÃO VÁLIDA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 8020372-93.2025.8.05.0080, movida contra Lucas Santos, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante do descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para juntar o documento de propriedade fiduciária e recolher as custas iniciais no prazo legal, mesmo após intimação regularmente realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. A parte apelante alega ausência de intimação válida e requer a anulação da sentença, com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à inicial e recolhimento das custas processuais no prazo legal, mesmo após intimação válida no Diário da Justiça Eletrônico, pode ser sanada em sede recursal, afastando-se a preclusão temporal e a extinção do processo sem julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico constitui meio válido e eficaz de comunicação dos atos processuais, conforme prevê o art. 272 do CPC, sendo ônus do advogado constituído o acompanhamento regular das publicações oficiais. 4. A alegação de ausência de intimação via sistema eletrônico (PJe) não encontra respaldo legal, tampouco afasta a validade da intimação realizada por diário oficial. 5. O artigo 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não recolhe as custas iniciais no prazo de 15 dias, sem exigir intimação pessoal, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de abandono do processo. 6. A parte autora permaneceu inerte por mais de dois meses após regularmente intimada, sem apresentar justificativa, tampouco requerer prorrogação do prazo, vindo a apresentar os documentos exigidos apenas em sede recursal, o que configura preclusão temporal nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC. 7. Admitir o cumprimento extemporâneo da diligência em grau de apelação violaria o princípio da segurança jurídica, enfraqueceria a autoridade das normas processuais e incentivaria o descumprimento deliberado de prazos. 8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem caráter absoluto e não pode ser invocado como justificativa para inércia injustificada da parte, especialmente quando o juízo de origem oportunizou o saneamento e a parte quedou-se silente. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que a não observância do prazo para recolhimento das custas iniciais, após intimação válida, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo, sendo intempestiva qualquer tentativa de regularização posterior em grau recursal. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 218, 223, 272, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8000141-95.2016.8.05.0230, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000636-16.2019.8.05.0043, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 08.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020372-93.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como Apelado LUCAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora